Tribunal: TJDFT
Processo: 0742331-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742331-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATA DE MARCHI DIAS, MARCELO RIOS DIAS, BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA EMBARGADO: BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA, MARCELO RIOS DIAS, RENATA DE MARCHI DIAS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão da Sexta Turma Cível que deu parcial provimento à apelação interposta pelos autores (ID 40625420). O BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA solicita a retirada do processo da pauta da 3a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, que tem início no 08 de Fevereiro de 2023 (Quarta-feira) a partir das 12h00, para acompanhamento do julgamento em sessão presencial. À Secretaria para inclusão do processo em pauta de julgamento telepresencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator